Tribunal: TJPA
Processo: 0800719-36.2021.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800719-36.2021.8.14.0037

APELANTE: OTAVIO BARBOSA CORREA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §1º, CP. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por OTÁVIO BARBOSA CORREA DE OLIVEIRA
, contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto
,
pela prática do crime tipificado no art. 155, §1º, do CPB. A defesa requer a absolvição do recorrente por erro de tipo e subsidiariamente, pela desclassificação para o crime de receptação, ou pelo afastamento da qualificadora do repouso noturno.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva ou a desclassificação para o crime de receptação e (ii) verificar a possibilidade de afastamento da majorante do repouso noturno.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria encontram-se perfeitamente provadas pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente
pelo auto de prisão em flagrante, e pelo depoimento das testemunhas e vítima em juízo
.

4. Afastamento da qualificadora do repouso noturno. Pleito que não merece guarida, pois, no que se refere ao emprego da qualificadora capitulada nos autos, a vítima foi categórica em afirmar que o crime teria acontecido entre o horário das 19h30m às 20h00m da noite, na cidade de Oriximiná/PA, ressaltando que, conforme entendimento majoritário dos tribunais superiores, para o reconhecimento da majorante basta que a atuação criminosa seja realizada no período da noite e sem a vigilância do bem, como ocorreu no presente caso.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

5.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §1º; e art. 20.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

OTÁVIO BARBOSA CORREA DE OLIVEIRA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto
,
pela prática do crime tipificado no
art. 155, §1º, do CPB
, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o provimento do apelo com a absolvição do recorrente por erro de tipo e subsidiariamente, pela desclassificação para o crime de receptação, ou pelo afastamento da qualificadora do repouso noturno.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que no dia 30/06/2021, por volta das 19h30m, o denunciado OTÁVIO BARBOSA CORREA DE OLIVEIRA infringiu o que dispõe o Art. 155, caput, do CPB, tendo como vítima a Sra. Rejania Moreira de Souza. Consta que, no dia dos fatos, por volta das 19h30min, o filho da vítima estacionou a bicicleta marca Vikingx, cores branca e verde, sem trancá-la no cadeado, em frente a sua residência, sito à Rua Marechal Castelo Branco, nº 1920, bairro Santa Luzia, nesta cidade de Oriximiná/PA. Por volta das 20h00 o filho da vítima foi pegar a bicicleta para sair e deu falta dela, constatando que tinha sido furtada. No dia seguinte, pela manhã, a Sra. Rejania colocou foto da bicicleta nas redes sociais, bem como repassou aos PM’s que estavam de serviço. Por volta das 12h00min, um conhecido ligou avisando que tinha visto um rapaz magro, moreno, de chapéu na cabeça e blusa cor azul, ao lado de uma oficina desmontando a bicicleta. Imediatamente, a vítima dirigiu-se ao local indicado e, lá chegando, encontrou o denunciado desmontado a bicicleta, momento em este abandonou o objeto e empreendeu fuga. No entanto, populares viram o denunciado se esconder em um quintal e fizeram o cerco. A polícia foi acionada e o denunciado preso em flagrante.
”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR OCORRÊNCIA DE ERRO DE TIPO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo erro de tipo, com fundamento no art. 20, do Código Penal, alegando que acreditava que o bem era coisa abandonada, ou, pleiteando pela desclassificação para o crime de receptação.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

A materialidade e a autoria encontram-se perfeitamente provadas pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente
pelo auto de prisão em flagrante, e pelo depoimento das testemunhas e vítima em juízo
.

O apelante em juízo negou a autoria delitiva, porém seus argumentos não se comprovaram no processo

A vítima
REJANIA MOREIRA DE SOUZA
, em juízo, informou que “
por volta das 19:30 horas da noite de ontem, seu filho estacionou dentro de casa (em frente) sua bicicleta marca Vikingx, de cores branca e verde, com marchas e etc; QUE, a bicicleta não estava trancada no cadeado; QUE, por volta das 20:00 horas seu filho foi pegar a bicicleta para sair e deu falta da mesma e constataram que ela foi furtada; QUE, pela manhã colocaram foto da bicicleta nas redes sociais dizendo que tinham furtado e passaram as fotos para os PMs de serviço no dia de hoje; QUE, por volta das 12:00, um conhecido ligou para a declarante dizendo que tinha visto rapaz magro moreno de chapéu na cabeça e blusa de cor azul, ao lado de um oficina desmontando a bicicleta e deu o local exato onde ele estava; QUE, de posse da informação a declarante ligou para uma GU/PM passando as informações, a declarante seguiu para o local; QUE, ao chegar no local o rapaz viu a declarante e acredita que ele desconfiou que fosse a proprietária do bem, largou a bicicleta no local e saiu correndo; QUE, quando a GU chegou no local disse que o acusado tinha fugido mas conhecidos da declarante tinham ido atrás do acusado e ligaram dizendo que o acusado estava escondido dentro de um quintal e que tinha feito certo; QUE, passou as informações aos policiais que foram para o local e lá prenderam o acusado; QUE, os policiais retornaram ao local onde o acusado estava desmontando e de lá vieram para delegacia; QUE a bicicleta não estava mais com os pneus, selim e outros acessórios; QUE, o acusado disse aos policiais que havia achado no mato a bicicleta e que estava desmontando o restante para vender o quadro; QUE, na delegacia o acusado foi identificado como OTAVIO BARBOSA CORREA DE OLIVEIRA, segundo os policiais ele é contumaz na pratica de furtos[...]”
.

Já a testemunha
PM MILTON REIS PEREIRA
, em juízo, declarou que “
por volta do meio dia e meia, a GU foi acionada por uma senhora dizendo que na noite de ontem haviam furtado a bicicleta de corrida do filho dela e que tinham localizado o acusado desmontando seu bem; QUE a senhora deu a localização onde o acusado estava e disse que o acusado havia corrido do local e que conhecidos dela tinham ido atrás e que eles e populares estavam cercando um quintal onde o acusado estava escondido na travessa José Gabriel Guerreiro no bairro Santíssimo; QUE a GU se deslocou para o local e lá o comandante da GU deu voz de prisão ao acusado que disse ter achado o bem, jogado no mato e estava desmontando para vender o quadro; QUE a bicicleta estava parcialmente desmontada para vender o quadro”
.

Constata-se assim que o arcabouço probatório constante nos autos é forte e seguro no sentido de comprovar a ocorrência do crime de furto qualificado, praticado pelo recorrente. Dessa forma, a mera alegação do recorrente em dizer que desconhecia a natureza da posse do patrimônio furtado não se mostra plausível com a realidade dos fatos, sendo considerado ainda os relatos precisos e uníssonos das testemunhas, identificando o recorrente como o responsável pela subtração do bem da vítima, não havendo, também, que se falar em desclassificação para o crime de receptação, pois há provas suficientes de materialidade e autoria da prática do crime de furto qualificado.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO

A defesa pleiteia o afastamento da qualificadora do repouso noturno. Referido pleito não merece guarida, pois, no que se refere ao emprego da qualificadora capitulada nos autos, a vítima foi categórica em afirmar através de seu depoimento em juízo, que o crime teria acontecido entre o horário das 19h30m às 20h00m da noite, na cidade de Oriximiná/PA, ressaltando que, conforme entendimento majoritário dos tribunais superiores, para o reconhecimento da majorante basta que a atuação criminosa seja realizada no período da noite e sem a vigilância do bem, como ocorreu no presente caso.

Dessa forma, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do apelante por erro de tipo, nem do pleito de desclassificação do crime para o delito de receptação, nem ainda do afastamento da qualificadora do repouso noturno, restando evidenciada a total ciência do recorrente, quanto ao dolo de praticar o crime ao agir com plena consciência da conduta ilícita praticada, permanecendo, dessa forma, inalterada a decisão de primeiro grau.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/11/2024